Tribunal: TCU
Processo: 019.719/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Atos de Pensão civil instituída por Osvaldo José Soares, em favor de Andre Zem El Dine Soares e Leila Maria Zem El Dine Soares, emitidos pelo Ministério da Economia (Extinto).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão inicial e alteração de pensão civil instituída por Osvaldo José Soares, em favor de Andre Zem El Dine Soares e Leila Maria Zem El Dine Soares, emitidos pelo Ministério da Economia (Extinto), ora apreciados para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 260 e 262 do Regimento Interno deste Tribunal, e art. 7o, inciso III, da Resolução TCU 353/2023, com redação dada pela Resolução TCU 377/2025, em: 9.1 negar registro aos atos de pensão civil em favor de Andre Zem El Dine Soares e Leila Maria Zem El Dine Soares (e-Pessoal 131679/2021, 131777/2021 e 131838/2021); 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 9.3.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, franqueando aos pensionistas o direito de escolha entre uma das vantagens inacumuláveis ("opção" ou "quintos de FC"); 9.3.2 emita novos atos livres das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3 informe aos interessados, no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, sobre o inteiro teor desta deliberação; 9.3.4 no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que os interessados tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.